Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Configurada omissão do v. acórdão quanto ao pedido de manter-se definitivamente no plano após o término da remissão mediante a assunção e pagamento das mensalidades do plano, conforme previsão dos arts. 31 c/c 30, §2o e §3o. da Lei n. 9.656/98.
3. A Lei no 9.656/98, que rege os planos de saúde, assegura ao beneficiário o usufruto do período de remissão e a manutenção do contrato, desde que assuma as obrigações decorrentes. Na mesma linha, a Súmula Normativa no 13 da Agência Nacional de Saúde preleciona que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
4. Embargos de declaração da parte Ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração da parte Autora conhecidos e providos.